Tribunal: TJMT
Processo: 1031782-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031782-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ABILIO FERRAZ NETO - CPF: 346.023.678-79 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DA LIDE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS - COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXADO AOS AUTOS – VÍCIO SUPRIDO – RESP 1.361.811/RS - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

“
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
” (repetitivo REsp 1361811/RS).

É permitida a juntada ulterior do documento que atesta que as custas foram pagas no tempo devido, por força dos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo nos arts. 485, I e 321, parágrafo único, do CPC.

O apelante
se insurge contra o cancelamento da distribuição, pois pagou as custas processuais e anexou o comprovante aos autos.

Argui que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal e também o requerimento da parte contrária (Súmula 240 do STJ), o que não ocorreu.

Afirma que a lide deve ser apreciada, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia da resolução de mérito.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide foi extinta por ausência de pagamento das custas processuais, e determinado o cancelamento da distribuição.

O autor ajuizou a demanda em 30/09/2022. Em 05/10/2022 foi certificado o não recolhimento das custas e em 10/10/2022 ele anexou a guia e o recibo de quitação (IDs. 159677819 e 159677821, respectivamente).

No Recurso Especial n. 1361811/RS, representativo de controvérsia, o STJ firmou o posicionamento de que “
não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
”.

E o art. 4o do CPC estabelece que “
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

Assim, consagra o princípio da primazia da solução do mérito, pelo qual deve-se proceder, sempre que possível, ao julgamento da demanda.

No caso concreto, o pagamento está comprovado, o que afasta a incidência do art. 290 do CPC.

Desse modo, e em observância também ao princípio da instrumentalidade das formas, o recebimento do pedido do autor é medida que se impõe.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2. "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos".(REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015.).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.955.088/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023